Tribunal: STF
Processo: ARE 1368159
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI Nº 16.886, DE 04 DE MAIO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, QUE ‘DEFINE ÍNDICES E PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO’ PARA A ZONA DE OCUPAÇÃO ESPECIAL - ZOE DO ANHEMBI. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. NO MÉRITO, ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 180 E 181 DA CARTA CONSTITUCIONAL BANDEIRANTE. DISPOSITIVO RECHAÇADO QUE ACRESCEU 400.000M² AO POTENCIAL CONSTRUTIVO TOTAL DA ZOEANHEMBI, SEM A NECESSÁRIA REALIZAÇÃO PRÉVIA DE ESTUDOS TÉCNICOS. AUDIÊNCIAS PUBLICAS REALIZADAS ANTERIORMENTE À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ONDE SEQUER NOMINADOS OS PARTICIPANTES. INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO, DO ART. 18 DA NORMA, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO QUE PREVIA O POTENCIAL CONSTRUTIVO TOTAL DA ZOE-ANHEMBI DE 1.000.000 M². AÇÃO PROCEDENTE” (eDOC 55, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto pela Prefeitura de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 30, I, II, IV e VIII; e 182, caput e § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o art. 180 da Constituição Estadual invade competência legislativa municipal e que não há inconstitucionalidade nos arts. 4º e 18 da Lei Municipal 16.886/2018.



    Sustenta-se que, na elaboração da referida lei, foi observado o devido processo legislativo e que a declaração de inconstitucionalidade do coeficiente de potencial construtivo do ZOE ANHEMBI viola a competência do Município em definir sua política urbana (eDOC 60).



    No recurso extraordinário, interposto pela Câmara Municipal de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 30, VIII; 125, § 2º; e 182 do texto constitucional.



    Sustenta-se, em suma, que o art. 4º da Lei 16.886/2018 não contraria a Constituição Estadual e que a declaração de inconstitucionalidade da lei invadiu a competência dos Poderes Executivo e Legislativo (eDOC 61). 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 16.886/2018 e Constituição do Estado de São Paulo), bem como o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a referida lei municipal não foi elaborada com a devida participação popular e com a realização dos prévios estudos técnicos, em contrariedade ao que exige a Constituição paulista. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso em análise, entretanto, a par de sua realização sem a descrição dos presentes, donde não se poder averiguar a determinação contida no inciso II do artigo 180 da Constituição Estadual, verifica-se também do teor de suas Atas que as audiências se realizaram sem a prévia apresentação de estudos técnicos de impacto urbanístico, convolando-se em mero debate sobre possibilidade ou impossibilidade da concretização do projeto de lei que a ensejou, debate esse travado entre Secretários Municipais e Vereadores, ali presentes.



    Não se observou, de outra banda, conforme comprovado nos inúmeros documentos trazidos aos autos e nas próprias manifestações dos Requeridos, a necessidade imperiosa da prévia realização de estudos técnicos capazes de demonstrar os impactos (positivos ou negativos) ambientais e urbanísticos do projeto de lei que culminou com a edição da Lei nº 16.886/2018.



    Consoante se colhe dos documentos acostados aos autos trazidos com as informações prestadas pelo Prefeito do Município de São Paulo, aliás, a Lei nº 16.886 foi promulgada em 04 de maio de 2018, sendo que os estudos técnicos ofertados nestes autos (v. fls. 1123 e ss) referem-se a momento posterior à edição da norma, vale dizer, foram feitos a partir da revogação do artigo 169, inciso I da Lei 16.402, de 16 de março de 2016, que definia como potencial construtivo total da ZOE-Anhembi, 1.000.000m2 e do acréscimo de 400.000m2 à área, para o Sambódromo.



    Não se vislumbra nos autos em momento anterior à edição da norma que contém o dispositivo aqui rechaçado (artigo 4º) tenha havido estudos técnicos para tal implementação. Tanto isso é verdade que no documento de fls. 227, Ata de Audiência Pública realizada em 10 de janeiro de 2018, afirma-se que projeto de lei a ser posteriormente apresentado definirá os índices e parâmetros quanto ao ZOEAnhembi, a ser detalhado por ocasião da apresentação do Projeto de Intervenção-PIU, como acima dito.



    Os artigos 180, I, II e IV e 181, da Carta Constitucional Bandeirante dispõem que: (...)



    Para a consecução dos incisos I e V do artigo 180 da Carta Estadual, mister a elaboração de estudos técnicos que tornem viável o projeto de lei ofertado e isso não ocorreu. (...)



    Ausente estudo prévio e sem comprovação efetiva de que a participação popular se deu dentro dos ditames da Constituição Estadual, o dispositivo legal guerreado há que ser considerado inconstitucional”. (eDOC 55, p. 18-29)



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, respeitada a legislação federal e estadual. Há muito, o Supremo Tribunal Federal já consolidou que: “A autonomia municipal para promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, deve ser exercida dentro dos limites das competências concorrentes da União e dos Estados para legislar sobre direito urbanístico” (RE 280.795/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 27.03.2007).



    Ademais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido não é regulada diretamente pela Constituição Federal, não havendo o que se falar em violação a norma constitucional de reprodução obrigatória. A matéria restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem declarou lei municipal inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigo da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Precedentes. 2. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1311062 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.037/1992 DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO/SP EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em norma da Constituição estadual que não é de observância obrigatória pelos entes Federados, o que inviabiliza, portanto, a análise do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1058463 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente